Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-79.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1001271-79.2018.8.11.0045 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE;
APELADA: JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embora os autos estejam classificados como apelação cível, trata-se, na verdade, de recurso inominado (Id. 8839287, fls. 1/4) interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença (8839284, fls. 1/3) proferida em ação para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) – saúde.
Registre-se, ainda, que a sentença foi proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde; logo, o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Às providências.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator